Tribunal: TJSP
Processo: 1037764-15.2024.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. LANÇAMENTO. BIS IN IDEM. Autuação e imposição de penalidade de multa por creditamento indevido de ICMS e irregularidades na escrituração contábil. Interposição de recurso administrativo, em que informado que a filial autuada foi incorporada por outra pessoa jurídica. Realização de nova

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. LANÇAMENTO. BIS IN IDEM. Autuação e imposição de penalidade de multa por creditamento indevido de ICMS e irregularidades na escrituração contábil. Interposição de recurso administrativo, em que informado que a filial autuada foi incorporada por outra pessoa jurídica. Realização de nova autuação pelo Fisco, relativamente aos mesmos fatos, contra a empresa incorporadora. Impossibilidade. Incontroverso bis in idem, vez que realizadas duas autuações, com dois lançamentos tributários e imposições de multas, sem que a primeira tenha sido cancelada. Prevalência da unicidade do lançamento, conforme art. 145 do Código Tributário Nacional. Entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do REsp no 1.848.993/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos. Sentença concessiva da segurança mantida no mérito, reformada apenas extinguir o crédito tributário, conforme pedido inicial. Recurso do particular provido e recursos fazendário e ex officio desprovidos.